Tribunal: TJDFT
Processo: 0703069-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0703069-95.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: RICARDO LEITE DOS SANTOS PACIENTE: BRUNO LIRA DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por RICARDO LEITE DOS SANTOS, advogado constituído, com OAB/DF no 43.663, em favor de BRUNO LIRA DE OLIVEIRA, preso desde 9/12/2020, pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 157, § 2o, incisos II, IV e §2o-A, inciso I, c/c artigo 29 e artigo 288, parágrafo único, todos do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo/DF que manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 12/14). Alega o impetrante que a prisão é ilegal, pois durante a sua execução, os policiais “obstruíram violentamente portões e portas da residência desnecessariamente, pois o réu não estava se escondendo, assim como o mesmo não cometeu violência ou resistiu à captura, sendo mesmo assim algemado”. Logo, aponta violação ao Enunciado Sumular Vinculante no 11 do Supremo Tribunal Federal. Pontua que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes e que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos. Por fim, sustenta que o paciente possui residência fixa e ocupação lícita. Requer, com isso, liminarmente, a soltura do paciente. É o relatório. Decido. Inicialmente urge pontuar que os autos não vieram instruídos com o Inquérito Policial na sua integralidade de modo que a análise do alegado proceder violento dos policiais quando da efetivação da prisão e da eventual violação à Súmula Vinculante no 11 resta prejudicada, ante a ausência de elementos suficientes para se examinar criticamente tais assertivas. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o recebimento da denúncia em 4/1/2021 pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 157, § 2o, incisos II, IV e §2o-A, inciso I, c/c artigo 29 e artigo 288, parágrafo único, todos do Código Penal pelo paciente (fls. 35/36). O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime, pois, segundo consta da denúncia (fls. 15/24): 1) No dia 06 de julho de 2019, sábado, por volta das 17h30, na QN 27, conjunto 7, Riacho Fundo II/DF, o denunciado BRUNO LIRA DE OLIVEIRA, em união de desígnios e previamente ajustado com o denunciado GABRIEL RABELO SILVA, de forma livre e consciente, subtraiu o veículo FORD/KA, Placa PBP4225/DF, cor Branca, Chassi 9BFZH54LXK8292364, além de objetos pessoais pertencentes à vítima Alisson R. C. L., mediante grave ameaça com o emprego de arma de fogo do tipo revolver. (...) Na data e hora acima indicada, Alisson R. C. L. conduzia o veículo FORD/KA de sua propriedade, quando um automóvel GM/CLASSIC, Placa JKJ6561/DF, conduzido pelo denunciado GABRIEL RABELO SILVA, impediu o seu trajeto e o forçou a parar. Imediatamente, o denunciado BRUNO LIRA DE OLIVEIRA desembarcou e abordou a vítima, empunhando a arma de fogo do tipo revolver e anunciando o assalto. Sem possibilidades de reação, a vítima Alisson entregou o veículo e todos os objetos pessoais. Consumado o delito, os criminosos fugiram nos dois automóveis mencionados. No curso das investigações da Operação “Monetae” da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais – CORPATRI – da Polícia Civil do Distrito Federal, houve o encontro fortuito de provas acerca da prática do presente roubo e dos envolvidos na cadeia de receptação e de adulteração dos sinais identificadores. Após a autorização judicial para o compartilhamento de provas, foi instaurado o Inquérito Policial n. 163/2020 – CORPATRI -, em que foi promovida a oitiva formal da vítima Alisson e o reconhecimento fotográfico do autor BRUNO LIRA. (...) 4) Desde data que não se pode precisar, mas até o cumprimento dos mandados de prisão da presente operação, em dezembro de 2020, os denunciados MAURÍCIO RODRIGUES DE LIMA, BRUNO LIRA DE OLIVEIRA, GABRIEL RABELO SILVA, ELSON SANTOS DE SOUZA, CIRIA DA CUNHA BEZERRA, FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA, vulgo NEGUINHO, VALDORI DE SOUZA, vulgo GORDÃO, associaram-se para o fim específico de cometer os crimes de roubo majorado de veículos automotivos, de receptação e de adulteração dos sinais identificadores. Os atos objetivavam a revenda dos veículos em outras unidades da federação. A associação empregava o uso de arma de fogo para a prática e para o êxito de seus delitos (...) Os denunciados BRUNO LIRA DE OLIVEIRA e GABRIEL RABELO SILVA eram os executores responsáveis pelos roubos majorados e os transportavam para os locais de ocultação e adulteração. (G.N) Neste contexto, o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo/DF manteve a prisão preventiva, sob o fundamento de que (fls. 12/14): “Com efeito, compulsando detidamente os autos, constata-se que o denunciado Bruno foi preso preventivamente no dia 09 de dezembro de 2020, pela prática, em tese, das condutas previstas no artigo 157, § 2o, incisos II, IV e §2o-A, I, c/c art. 29 e no artigo 288, parágrafo único, todos do Código Penal. A prisão preventiva foi decretada no dia 23/11/2020 para fins de garantia da ordem pública, haja vista que o réu Bruno foi denunciado por crimes de natureza grave perpetrados, em tese, por uma suposta organização criminosa especializada em roubos de veículos, receptações e adulterações de sinais identificadores dos carros, produtos de crimes, tendo cada um dos supostos membros do grupo uma função predefinida, havendo fortes indícios de que as atividades criminosas ainda estariam em curso, o que abala a ordem pública e coletividade, necessitando, portanto, de intervenção do poder público para fazer cessar estas práticas ilícitas da suposta facção criminosa, que atuaria de forma habitual e permanente. Desta forma, em razão da gravidade concreta da conduta e o fato do delito imputado ao acusado Bruno ter sido praticado com grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, cumprindo salientar que foram realizadas escutas telefônicas onde se constatou, a priori, que Bruno tinha o papel relevante na alegada ORCRIM, sendo um dos responsáveis pela execução dos roubos de veículos juntamente com o denunciado Gabriel, denota-se a periculosidade do agente. Logo, não vislumbro mudança do quadro fático e jurídico a justificar a revogação do decreto prisional do acusado Bruno, sendo certo que o simples fato de o réu ser tecnicamente primário, possuir família, residência no distrito da culpa e exercer atividade lícita, por si só, não são motivos suficientes para concessão de sua soltura e lhe assegurar o direito de responder ao processo em liberdade. Vale ser frisado que a vítima Alisson reconheceu Bruno como um dos autores do roubo, presentes o fumus comissi delicti e periculum libertatis. Portanto, mostra-se necessária a manutenção da prisão preventiva dos réus, a fim de se garantir a ordem pública. Ante o exposto, acolho o parecer ministerial e INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva formulado por BRUNO LIRA DE OLIVEIRA e mantenho a decisão proferida no ID 77670521, por seus próprios fundamentos, pois presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal”. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Destaca-se que o paciente ainda responde pelo crime de furto qualificado (processo no 0006461-82.2015.8.07.0004), o que consubstanciam elemento apto a demonstrar a sua recalcitrância no cometimento de atos ilícitos, assim como, a revelar a necessidade de se resguardar a ordem pública. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos e com a gravidade dos delitos, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Registre-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 128684 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, DJe 16/10/2018). O fato de o paciente ser primário, possuir bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada aos delitos é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2021 18:02:41. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora